Tribunal: TRF3
Processo: 5008551-94.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
159/907)

5008551-94.2024.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008551-94.2024.4.03.6183

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: JOSE RONALDO DE SOUZA VASCONCELOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: WILLIAM FRANCO DE LIMA - SP324836-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VALERIA PIVATTO - SP114369-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. GUARDA, VIGIA E BOMBEIRO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de atividade especial e de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A parte autora requer o enquadramento, como especiais, de períodos laborados nas funções de guarda, vigia e bombeiro, com a consequente concessão do benefício desde a DER.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da especialidade das atividades de guarda, vigia e bombeiro por enquadramento em categoria profissional; (ii) estabelecer se é cabível a conversão do tempo especial em comum; (iii) determinar se, somados os períodos reconhecidos, a parte autora faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição.III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização da atividade especial observa a legislação vigente à época da prestação do serviço, admitindo-se, até a Lei n. 9.032/1995, o enquadramento por categoria profissional, nos termos dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979.

As funções de guarda, vigia e bombeiro enquadram-se no código 2.5.7 do Decreto n. 53.831/1964, sendo presumida a periculosidade inerente à atividade, bastando a comprovação do vínculo empregatício.

A conversão do tempo especial em comum rege-se pela norma vigente quando implementados os requisitos para aposentadoria, sendo assegurado o direito à conversão dos períodos anteriores à EC n. 103/2019, conforme os Temas 422 e 546 do STJ e o artigo 25, § 2o, da EC n. 103/2019.

Preenchidos os requisitos legais, é devida a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É cabível o reconhecimento da especialidade das atividades de guarda, vigia e bombeiro por enquadramento em categoria profissional, nos termos do Decreto n. 53.831/1964.

É assegurada a conversão do tempo especial em comum relativamente aos períodos anteriores à EC n. 103/2019, aplicando-se a norma vigente na data do implemento dos requisitos.

Implementados os requisitos legais, é devida a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigos 195, § 5o, e 201, § 7o, I; EC n. 103/2019, artigo 25, § 2o; CPC, artigo 487, I; Lei n. 8.212/1991, artigo 30, I; Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas Repetitivos 422 e 546; STF, Tema 555 (ARE n. 664.335); STJ, AREsp n. 623.928/SC; TRF3, AC 0009940-18.2015.4.03.9999.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008551-94.2024.4.03.6183

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: JOSE RONALDO DE SOUZA VASCONCELOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: WILLIAM FRANCO DE LIMA - SP324836-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VALERIA PIVATTO - SP114369-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na qual a parte autora pleiteia o enquadramento de atividade especial, com vistas à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

A sentença julgou improcedente o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a sua condição de beneficiário da justiça gratuita.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, no qual requer, preliminarmente, o reconhecimento da preclusão administrativa em relação aos períodos já reconhecidos como especiais de 13/10/1988 a 25/4/1990, de 11/6/1990 a 28/2/1991, de 1o/3/1991 a 10/5/1994. No mérito, exora a procedência integral dos pedidos arrolados na inicial, com o reconhecimento da especialidade dos períodos controvertidos e a obtenção do benefício em foco.

Sem contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

No tocante ao pleito de reconhecimento da preclusão administrativa em relação aos períodos já reconhecidos como especiais de 13/10/1988 a 25/4/1990, de 11/6/1990 a 28/2/1991, de 1o/3/1991 a 10/5/1994, este se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Feitas essas considerações, passo à análise das questões efetivamente impugnadas em recurso.

Do Tempo de Serviço Especial

A caracterização da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço. A conversão de tempo especial em comum, por sua vez, é regulada pela norma vigente na data em que o segurado reúne os requisitos para a aposentadoria, conforme entendimento consolidado nos Temas Repetitivos 422 e 546 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Emenda Constitucional (EC) n. 103/2019 vedou a conversão de tempo especial para comum a partir de sua vigência (13/11/2019), conforme artigo 25, § 2o, mantendo-se, contudo, o direito à conversão dos períodos anteriores, bem como a possibilidade de concessão de aposentadoria especial com base no artigo 19, § 1o, I.

A evolução normativa sobre a matéria pode ser resumida assim:

a) até 28/4/1995: admissível o enquadramento por categoria profissional (Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979) ou exposição a agentes nocivos, com exceção de ruído e calor, que exigem prova técnica.

b) de 29/4/1995 a 5/3/1997: necessária comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, sendo suficiente o formulário-padrão (SB-40 ou DSS-8030), salvo para ruído e calor.

c) de 6/3/1997 em diante: exigência de formulário fundado em laudo técnico ou produção de perícia (Decreto n. 2.172/1997).

d) a partir de 1o/1/2004: o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) torna-se documento essencial e substitui os antigos formulários, dispensando o laudo técnico se preenchido corretamente.

Da Fonte de Custeio

A ausência de recolhimento de contribuições adicionais pelo empregador não impede o reconhecimento da atividade especial pelo segurado, conforme os princípios da solidariedade e automaticidade (art. 30, I, da Lei n. 8.212/1991).

Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), os benefícios previstos diretamente na Constituição, como a aposentadoria especial, não estão condicionados à prévia fonte de custeio (art. 195, § 5o, da CF).

Do Agente Nocivo Ruído

Os limites legais de tolerância ao ruído são:

(i) até 5/3/1997: acima de 80 dB;

(ii) de 6/3/1997 a 18/11/2003: acima de 90 dB;

(iii) a partir de 19/11/2003: acima de 85 dB.

Nos termos do Tema Repetitivo 694 do STJ, é inviável a aplicação retroativa do novo limite (85 dB). A comprovação da exposição pode ser feita por PPP ou laudo técnico, sendo válida a metodologia diversa quando constatada a insalubridade.

Dos Agentes Químicos - Óleos e Graxas

Ainda que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), ao julgar o Tema 298, tenha firmado entendimento pela insuficiência da exposição genérica a óleos e graxas para fins de reconhecimento de atividade especial, esta Corte admite o enquadramento da exposição a tais agentes quando forem derivados de petróleo, especialmente os hidrocarbonetos aromáticos, os quais são classificados como potencialmente cancerígenos, conforme disposto na Portaria Interministerial MTE/MS/MPS n. 9/2014.

A jurisprudência predominante tem assentado o entendimento de que a exposição a hidrocarbonetos aromáticos dispensa a mensuração quantitativa, sendo possível o reconhecimento da especialidade da atividade com base na periculosidade intrínseca à natureza do agente, nos termos da legislação previdenciária e da regulamentação vigente.

Do Equipamento de Proteção Individual - EPI

Segundo deliberação do Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 555 da repercussão geral (ARE n. 664.335), o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) somente afasta o reconhecimento da especialidade da atividade quando comprovadamente eficaz na neutralização da nocividade. Havendo dúvida quanto à eficácia do equipamento ou em caso de exposição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância, deve-se reconhecer a especialidade da atividade, ainda que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) indique o fornecimento de EPI tido como eficaz.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.090, firmou as seguintes teses jurídicas sobre a matéria:

I - A informação constante do PPP acerca da utilização de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais em que, mesmo diante de proteção comprovada, é reconhecido o direito à contagem diferenciada.

II - Compete à parte autora da ação previdenciária demonstrar:

(i) a inadequação do EPI ao risco da atividade exercida;

(ii) a inexistência ou irregularidade do respectivo certificado de conformidade;

(iii) o descumprimento das normas relativas à manutenção, substituição e higienização do EPI;

(iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento quanto ao uso correto, guarda e conservação do equipamento;

(v) ou qualquer outro fator que permita concluir pela ineficácia do EPI.

III - Se a análise probatória revelar dúvida razoável ou divergência quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deve ser favorável ao segurado.

Conforme disposto no artigo 291 da Instrução Normativa INSS n. 128/2022, a eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade especial exercida até 3/12/1998, data da vigência da Medida Provisória n. 1.729/1998, posteriormente convertida na Lei n. 9.732/1998, para qualquer agente nocivo.

À luz dos desdobramentos dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, verifica-se que, em determinadas hipóteses de exposição a agentes nocivos, o uso de EPI não afasta o reconhecimento da especialidade da atividade, seja pela inexistência de equipamento eficaz, seja por sua ineficácia prática (inocuidade).

As principais hipóteses em que se presume a ineficácia prática do EPI são:

(i) Agentes Biológicos:

Não há EPI capaz de neutralizar integralmente o risco de contaminação, em razão da natureza invisível e difusa dos agentes, da possibilidade de falhas humanas ou técnicas no uso dos equipamentos e do fato de a exposição ser inerente à função. Por isso, há presunção de ineficácia prática nesse caso.

(ii) Agentes Cancerígenos (até 2020):

Até a edição da IN INSS n. 128/2022, era reconhecida a inexistência de EPI eficaz para agentes reconhecidamente cancerígenos, conforme a Lista Nacional de Doenças Relacionadas ao Trabalho - LINACH (Portaria GM/MS n. 2.309/2022). A jurisprudência, até então, reconhecia a impossibilidade de neutralização total do risco cancerígeno.

(iii) Periculosidade:

O risco decorre da possibilidade de acidente de grandes proporções, de natureza acidental e imprevisível. O EPI, nesse caso, não elimina o perigo, apenas atenua os danos, razão pela qual não se reconhece eficácia plena do equipamento.

(iv) Ruído acima dos limites legais:

Conforme deliberação nos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, o fornecimento de EPI, ainda que considerado eficaz, não descaracteriza a especialidade da atividade, pois não é possível assegurar a neutralização integral dos efeitos agressivos do ruído sobre o organismo do trabalhador, os quais vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas.

Do Caso Concreto

Analisados os autos, é possível reconhecer a especialidade dos períodos de 13/10/1988 a 25/4/1990, de 11/6/1990 a 28/2/1991 e de 1o/3/1991 a 10/5/1994, pois consta de anotações em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e de Perfis Profissiográficos Previdenciários – PPPs o exercício das funções de “guarda”, “vigia” e “bombeiro”, fato que permite o enquadramento em razão da atividade até 28/4/1995, nos termos do código 2.5.7 do anexo do Decreto n. 53.831/1964, em vista da existência de periculosidade inerente às atividades de guarda, policial, bombeiros e investigadores, independentemente do porte de arma de fogo.

Nesse sentido: STJ, AREsp n. 623928/SC, 2a Turma, Min. Assusete Magalhães, DJU 18/3/2015; TRF3, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 2050191 0009940-18.2015.4.03.9999, Relator: Desembargador Federal Fausto de Sanctis, 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 9/2/2017.

Com efeito, a natureza especial do serviço prestado nas funções de “guarda”, “vigia” e “bombeiro”, é decorrência de mera presunção legal, porquanto enquadrada no anexo do Decreto n. 53.831/1964, sob o código 2.5.7, bastando para sua conversão, até a edição da Lei n. 9.032/1995, a comprovação do vínculo empregatício do segurado na categoria profissional indicada pelo tempo declarado.

Desse modo, os intervalos supracitados devem ser enquadrados como especiais.

Da Aposentadoria Por Tempo De Serviço/Contribuição e Programada

Somados os acréscimos decorrentes da conversão em tempo comum dos períodos ora reconhecidos aos demais interstícios incontroversos, observa-se que, na data do requerimento administrativo (DER 17/2/2022), a parte autora tinha direito à aposentadoria por tempo de contribuiçãointegral (art. 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada pela EC n. 20/1998), conforme a seguinte apuração:

Nesse sentido, o demandante faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde a data do requerimento administrativo (DER 17/2/2022).

Demais Questões

Afasto a alegação de prescrição quinquenal, tendo em vista que não transcorreu período superior a cinco anos entre a data do requerimento administrativo (DER) e o ajuizamento desta ação.

Sobre atualização do débito e compensação da mora, até o mês anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, há de ser adotado o seguinte:

(i) a correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal;

(ii) os juros moratórios devem ser contados da citação, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431.

Contudo, desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional (EC) n. 113, de 8/12/2021, a apuração do débito passou a ocorrer unicamente pela aplicação da Taxa SELIC, de forma simples e com apuração mensal, nos termos do artigo 3o dessa norma, ficando vedada a incidência cumulativa da Taxa SELIC com juros e correção monetária. Ressalte-se que, desde a promulgação da EC n. 136, de 9/9/2025, deve ser observada a nova redação conferida ao artigo 3o da EC n. 113/2021.

Invertida a sucumbência, condeno o INSS a pagar honorários de advogado, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data deste acórdão, já aplicada a sucumbência recursal pelo aumento da base de cálculo (acórdão em vez de sentença), consoante critérios do artigo 85 do CPC e Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido se a condenação ou o proveito econômico ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 4o, II, do CPC).

Sobre as custas processuais, no Estado de São Paulo, delas está isenta a Autarquia Previdenciária, a teor do disposto nas Leis Federais n. 6.032/1974, 8.620/1993 e 9.289/1996, bem como nas Leis Estaduais n. 4.952/1985 e 11.608/2003. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

Tendo em vista as disposições da EC n. 103/2019 sobre acumulação de benefícios em regimes de previdência social diversos (§§ 1o e 2o do art. 24), é necessária a apresentação de declaração, nos moldes do Anexo I da Portaria PRES/INSS n. 450/2020, na fase de cumprimento do julgado.

Ademais, possíveis valores não cumulativos com o benefício deferido ou recebidos a mais em razão de tutela provisória deverão ser compensados nesse momento.

No que concerne ao prequestionamento suscitado, assinalo não ter havido contrariedade alguma à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Dispositivo

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação da parte autora para, nos termos da fundamentação supra: (i) enquadrar como atividade especial os intervalos de 13/10/1988 a 25/4/1990, de 11/6/1990 a 28/2/1991 e de 1o/3/1991 a 10/5/1994; (ii) determinar a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB: 42/198.457.158-0), desde a data do requerimento administrativo (DER 17/2/2022); (iii) estabelecer os critérios de incidência dos consectários.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. GUARDA, VIGIA E BOMBEIRO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de atividade especial e de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A parte autora requer o enquadramento, como especiais, de períodos laborados nas funções de guarda, vigia e bombeiro, com a consequente concessão do benefício desde a DER.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da especialidade das atividades de guarda, vigia e bombeiro por enquadramento em categoria profissional; (ii) estabelecer se é cabível a conversão do tempo especial em comum; (iii) determinar se, somados os períodos reconhecidos, a parte autora faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição.III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização da atividade especial observa a legislação vigente à época da prestação do serviço, admitindo-se, até a Lei n. 9.032/1995, o enquadramento por categoria profissional, nos termos dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979.

As funções de guarda, vigia e bombeiro enquadram-se no código 2.5.7 do Decreto n. 53.831/1964, sendo presumida a periculosidade inerente à atividade, bastando a comprovação do vínculo empregatício.

A conversão do tempo especial em comum rege-se pela norma vigente quando implementados os requisitos para aposentadoria, sendo assegurado o direito à conversão dos períodos anteriores à EC n. 103/2019, conforme os Temas 422 e 546 do STJ e o artigo 25, § 2o, da EC n. 103/2019.

Preenchidos os requisitos legais, é devida a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É cabível o reconhecimento da especialidade das atividades de guarda, vigia e bombeiro por enquadramento em categoria profissional, nos termos do Decreto n. 53.831/1964.

É assegurada a conversão do tempo especial em comum relativamente aos períodos anteriores à EC n. 103/2019, aplicando-se a norma vigente na data do implemento dos requisitos.

Implementados os requisitos legais, é devida a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigos 195, § 5o, e 201, § 7o, I; EC n. 103/2019, artigo 25, § 2o; CPC, artigo 487, I; Lei n. 8.212/1991, artigo 30, I; Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas Repetitivos 422 e 546; STF, Tema 555 (ARE n. 664.335); STJ, AREsp n. 623.928/SC; TRF3, AC 0009940-18.2015.4.03.9999.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso de apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão